Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-89.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CIVIL. FURTO DE BICICLETA EM ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO (GARAGEM). TRANSFERÊNCIA DE GUARDA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Sustenta que a bicicleta estava guardada na garagem do condomínio recorrido, porém a ação de meliantes resultou no furto do objeto de dentro da garagem. Aduz que há responsabilidade do condomínio, pois não adotou medidas de segurança adequadas para evitar o furto, falhando tanto no controle de acesso de pessoas ao prédio, como na ausência de manutenção das câmeras de vigilância. Requer a reforma da sentença para reconhecer a ocorrência de danos morais e materiais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, em face da concessão da gratuidade de justiça, porquanto demonstrada a condição de hipossuficiência da recorrente, especialmente por estar representada pela Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas, id 65424656.
3. Impugnação à gratuidade de justiça. Destaca-se que a gratuidade de justiça é benesse que é concedida àquele que comprovadamente não possui condições de arcar com os custos de processo judicial, tendo o legislador buscado evitar a frustração do direito de ação por questões econômicas. A lei processual não estabeleceu critérios objetivos para se constatar a hipossuficiência da parte, tendo a Jurisprudência do e. TJDFT adotado, como parâmetro, o mesmo utilizado pela Defensoria Pública do DF para atendimento de seus assistidos. Desse modo, tendo em conta que a recorrente foi acolhida na Defensoria Pública, entendo como analisadas as condições financeiras concluindo-se pelo preenchimento dos requisitos estabelecidos por aquele Órgão. Ademais, o fato de ter sido convocada para realizar perícia como fase em concurso não comprova que já tenha sido contratada. Impugnação que ora se rejeita.
4. O condomínio somente responde por furto ocorrido nas áreas comuns e autônomas se prevista expressamente tal responsabilidade na respectiva convenção. Na hipótese, conforme se observa da leitura do documento id 65424639 não há cláusula expressa prevendo o dever de indenizar furtos.
5. A Convenção Condominial é a lei maior que rege os condomínios. Assim, não cabe ao Judiciário imiscuir-se nas relações privadas em casos como tais, a não ser quando houver flagrante abuso de direito ou ilegalidade de normas estipuladas, o que não é o caso. Logo, não há dever de indenizar. Neste sentido cito os seguintes julgados: “Prevalece o entendimento de que o condomínio e prestadores de serviços a ele vinculados apenas respondem por furto ocorrido nas áreas comuns quando há expressa previsão em convenção ou regimento interno.” (Acórdão 1669250, 07403405620228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023); “Desse modo, se o condomínio não assumiu, expressamente, a obrigação de indenizar os danos sofridos por condômino, em razão de furtos ocorridos em suas dependências, e inexiste prova de que seus prepostos tenham agido com negligência, não deve ser atribuído ao réu a responsabilidade de reparar os danos sofridos pela demandante". (Acórdão 1671818, 07124840820228070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023).
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95), ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida, a teor do que dispõe o art. 98 do CPC.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.